Tribunal: TJDFT
Processo: 0706824-69.2022.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. PROVA APTA E SUFICIENTE. INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É desnecessária a produção da prova pericial se os autos contemplam os elementos necessários ao adequado julgamento do feito.
2. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém - ainda que de forma incipiente - razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida.
3. As evidências indicam que o autor efetuou, de forma antecipada, a quitação do empréstimo contraído em 8 de agosto. O pagamento está demonstrado por meio do comprovante, que contempla o banco réu como beneficiário e do desconto do valor respectivo na conta bancária.
4. A alegada ausência de registro do pagamento pelo banco é insuficiente para desqualificar a quitação ante a produção das provas ordinariamente aptas a comprovar o adimplemento (cópia do comprovante da operação e desconto do título na conta bancária do autor).
5. Se as circunstâncias da contratação e os elementos de convicção dos autos descredenciam as assertivas do banco de que houve renegociação de dívida e de que o pagamento seria efetuado em 12 parcelas, prevalece a afirmação do autor de que o pagamento foi acertado em 6 prestações. Isso porque, no tocante, a renegociação da dívida, as provas não indicam a existência de inadimplência. Em relação ao parcelamento, o autor, em julho de 2022, contraiu o empréstimo de R$3.480, cujo pagamento foi dividido em 6 parcelas de R$ 980. Admitir que o pagamento do empréstimo de R$ 3.650, contraído um mês depois, seria realizado em 12 parcelas de R$ 980 implicaria juros de 25% ao mês1 e aproveitamento abusivo da hipervulnerabilidade do autor, pessoa simples de 82 anos.
6. Assim, deve prevalecer a alegação do autor de que foi acertado o pagamento em 6 prestações, que foi quitado em 26 de agosto.
7. O dano moral aqui não se revela apenas nas cobranças indevidas, na inscrição injusta, mas, sobretudo, no sentimento de menoscabo experimentado pelo autor em razão da clara tentativa da instituição bancária de obter vantagem da sua posição de hipervulnerabilidade.
8. A despeito da gravidade da ofensa, a compensação será fixada em R$3.000,00, em atenção ao princípio da adstrição e a fim de evitar o julgamento extra petita.
9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, provido.
10. Sem custas ou honorários.

1. https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/calcularFinanciamentoPrestacoesFixas.do